Tribunal: TJDFT
Processo: 0731505-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0731505-64.2021.8.07.0000 Agravante(s) COPPERTEC TRANSPORTES LTDA Agravado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Coppertec Transportes Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (processo n. 0705773-27.2021.8.07.0018) que, nos autos de ação de “exibição de documentos”, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, consubstanciado na pretensão de sobrestamento do "Auto de Infração e Apreensão n. 6909/2021 (64150744), que gerou o protocolo SEI n. 00040- 00021426/2021-91, até decisão final". Opostos embargos de declaração pela autora, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem. Em suas razões recursais (ID 29547205), a agravante sustenta, em suma, que, muito embora o Juízo a quo tenha recebido o feito de origem como ação de produção antecipada de provas, tratar-se-ia, em verdade, de ação deve tramitar pelo procedimento comum, ante a natureza dos pedidos cumulados (condenação em exibição de documento e obrigação de fazer). Pondera que o feito de origem teria sido ajuizado com a finalidade de “apurar a legalidade de cobrança efetuada pela agravada, correspondente ao valor de R$ 58.117,33 a título de ICMS, mais multas, principal e acessória, de 200% e 100%, respectivamente”. Relata que a “cobrança realizada pela agravada fora embasada em Ordem de Serviço n. 120/2021 – NUFIT”, a qual não teria sido disponibilizada pelo Distrito Federal por ocasião da lavratura do aludido ato administrativo, o que a motivou a formular o pedido de tutela provisória na origem, com a finalidade de sobrestar o “procedimento relativo ao Auto de Infração e Apreensão n. 6909/2021 (64150744), que gerou o protocolo SEI n. 00040- 00021426/2021-91, até decisão final”. Assenta que o “Juízo não se atentou que consta na petição inicial pedido autônomo de condenação da parte ré (ora agravada) na exibição de documento, e não mera produção antecipada de prova para prevenir ou fundamentar propositura de demanda”. Pontua que seria “perfeitamente plausível e possível a coexistência dos dois procedimentos, sendo inviável a “exclusão fática e legal” da exibição de documentos com sua consequente supressão, como pretende o Juízo a quo, a fim de aplicar procedimento especial que não lhe é inerente”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Ressalta que “não há razão para a limitação temática do pedido formulado em procedimento comum, que possui ampla base jurídica”. Diz que “estão presentes todos os requisitos legais para a concessão da medida de urgência pleiteada e rechaçada pela decisão agravada, merecendo esta ser reformada”. Requer, ao fim, a antecipação da tutela recursal, para que “seja sobrestado o procedimento relativo ao Auto de Infração e Apreensão n. 6909/2021 (64150744), que gerou o protocolo SEI n. 00040-00021426/2021-91, até decisão final nos presentes autos”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 29548009). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, o art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, ao menos por ora, não se verificam tais requisitos. Quanto à probabilidade do direito do autor, anote-se que, neste instante, se constata que o feito de origem foi ajuizado com a precípua finalidade de compelir o Distrito Federal a apresentar documento em Juízo, qual seja, a “Ordem de Serviço n. 120/2021 – NUFIT”, a qual estaria em posse da parte agravada. Na esteira do entendimento perfilhado por este e. Tribunal, “com o advento do novo Código de Processo Civil, foi extirpada da ordem jurídica a figura da ação cautelar de exibição de documentos e seu respectivo provimento liminar, assumindo a pretensão exibitória duas feições. A primeira, de cognição plena, prevista nos artigos 396 a 404 do CPC. E a segunda predestinada à produção antecipada da prova, disciplinada pelos arts. 381 a 383 do CPC, manejada por processo autônomo, de cunho satisfativo (...)” (Acórdão 1107306, 07193714120178070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2018, publicado no DJE: 12/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, tem-se, a princípio, que o feito de origem se trata não de simples pedido de exibição incidental de documentos, mas de verdadeira ação autônoma de produção antecipada de provas, prevista nos arts. 381 e seguintes do CPC. Nesse procedimento, discute-se tão somente a possibilidade de compelir o Distrito Federal a exibir a “Ordem de Serviço n. 120/2021 – NUFIT”. Assim, como bem assentado pela r. decisão agravada, a ação de produção antecipada de provas configura procedimento específico, na qual não se discutem questões estranhas à possibilidade ou não de produção da prova pleiteada, com expressa vedação à apresentação de defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, conforme art. 382, § 4o, do CPC. Para além disso, sequer se verifica, neste momento, salvo melhor e mais aprofundada análise, a recusa da Administração Pública em exibir o aludido documento, tampouco sua imprescindibilidade para o exercício do direito do direito de ampla defesa e contraditório por parte da contribuinte. Logo, não se verifica, neste instante, a probabilidade do direito da parte agravante. Para além disso, não se verifica que o simples indeferimento da tutela provisória pleiteada, com subsequente continuidade do processo administrativo cujo sobrestamento se pretende, tenha o condão de ocasionar dano grave ou de difícil reparação à agravante, o que igualmente obsta a concessão da medida liminar pleiteada. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 1 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora